Tribunal: TJES
Processo: 0000003-93.2023.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000003-93.2023.8.08.0019
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENATO DA SILVA FREITAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000003-93.2023.8.08.0019 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RENATO DA SILVA FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E MAJORADO. ART. 155, §1º E §4º, I, CP. 1. PENA-BASE. PERSONALIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO
ABSTRATA
.
PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL
. 2. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. FURTO QUALIFICADO. INCOMPATIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1087/STJ. AFASTAMENTO. 3. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, com a majorante do repouso noturno (art. 155, §1º e § 4º, I, do Código Penal). O recurso defensivo visa à reforma da dosimetria da pena, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal e a consequente redução da pena de multa. De ofício, foi analisada a compatibilidade da majorante do repouso noturno com a forma qualificada do delito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Avaliar
os fundamentos empregados na fixação da pena-base
; (II) Estabelecer se a causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP) é aplicável ao crime de furto em sua modalidade qualificada (§ 4º).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação utilizada para exasperar a pena-base, especificamente no que tange à personalidade do agente, mostra-se inidônea. A menção genérica ao "possível envolvimento dele em outros furtos", baseada exclusivamente em depoimento testemunhal, não constitui elemento concreto e válido para justificar o aumento da reprimenda inicial. A jurisprudência pátria, consolidada na Súmula STJ nº 444, veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de não culpabilidade.

A majorante do repouso noturno deve ser afastada. O
STJ
, em julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1087), firmou a tese de que a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º). Tratando-se de precedente vinculante, sua aplicação ao caso concreto é medida que se impõe, resultando no decote da fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso provido.

Tese de julgamento:

A valoração negativa da personalidade do agente com fundamento em inquéritos policiais, ações penais em curso ou referências genéricas a seu suposto envolvimento em outras atividades ilícitas viola o princípio da presunção de não culpabilidade (Súmula 444/STJ).

A causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP) não é aplicável ao crime de furto em sua modalidade qualificada (art. 155, § 4º, do CP), conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1087.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal: art. 59; art. 155, §1º e § 4º, I; art. 33, § 2º, 'c'.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.888.756/SP (Tema Repetitivo nº 1087), 3ª Seção, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 27.06.2022.

STJ, Súmula nº 444.

STJ, Súmula nº 231

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000003-93.2023.8.08.0019 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RENATO DA SILVA FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por RENATO DA SILVA FREITAS em face d
e
sentença da Vara Única da Comarca de Ecoporanga/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 155, §1º e § 4º, I, do Código Penal,
à pena de
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa,
a qual
foi substituída por duas restritivas de direitos.

Narra a denúncia que, no dia 06 de janeiro de 2023, o acusado arrombou a porta de vidro do estabelecimento comercial "Banca do Léo" e de lá subtraiu 06 (seis) aparelhos celulares.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

No recurso, a defesa requer a reforma da dosimetria da pena, pugnando pela fixação da pena-base em seu patamar mínimo, com a consequente redução da pena de multa. Argumenta que a valoração negativa da personalidade do agente se baseou em ações penais em curso, o que violaria o princípio da presunção de não culpabilidade, conforme a Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

O
Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pela manutenção integral da sentença.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno opina pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, por entender correta a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A materialidade e a autoria delitivas não foram objeto de insurgência recursal. A controvérsia cinge-se, exclusivamente, à dosimetria da pena, mais especificamente à fixação da pena-base.

A defesa alega que a exasperação da pena-base foi indevida, pois o magistrado sentenciante valorou negativamente a personalidade do réu com base em elementos que não possuem o condão de majorar a reprimenda inicial.

Assiste razão ao apelante.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o juízo
a quo
considerou desfavorável a
personalidade
do agente, sob o fundamento de que seria "voltada para o ócio e para atividades ilícitas, até porque o policial ouvido deu conta do possível envolvimento dele em outros furtos".

Ocorre que tal fundamentação se mostra inidônea para justificar o aumento da pena-base. A menção a "possível envolvimento em outros furtos", baseada unicamente no depoimento de um policial, representa mera conjectura e remete a fatos que não foram objeto de condenação definitiva.

A utilização de inquéritos policiais ou ações penais em curso para valorar negativamente a personalidade do réu é vedada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme o enunciado da Súmula nº 444: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base".

Dessa forma, a valoração negativa da personalidade do réu, nos moldes em que foi realizada, constitui clara violação ao princípio da presunção de não culpabilidade. Sendo esta a única circunstância judicial considerada desfavorável, impõe-se a sua neutralização e, por conseguinte, a redução da pena-base ao seu mínimo legal:
2 (dois) anos de reclusão
.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Contudo, deixo de reduzir a pena, em observância à Súmula nº 231 do STJ, que veda a condução da pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal.

Na terceira fase,
deve ser afastada
a incidência da majorante do repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP),
considerando que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial representativo de controvérsia que deu origem ao Tema Repetitivo nº 1087, fixou Tese de que “
A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)
” (STJ, REsp n. 1.888.756/SP, 3º Seção, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 27/6/2022).

Assim, fica estabelecida a pena definitiva de
2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO
e
10 (DEZ) DIAS-MULTA
, mantido o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Conservo o
regime aberto
para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal, bem como a
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, a serem especificadas pelo juízo da execução.

Os honorários do defensor dativo restaram fixados pelo juízo de origem, conforme despacho de fls. 207/208.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, na forma da fundamentação supra, readequar a pena imposta
para

2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO
e
1
0
(
DEZ
) DIAS-MULTA
, mantidas as demais disposições da sentença, como o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reduzir a pena para o mínimo legal.